Tribunal: TCU
Processo: 032.791/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10642/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 032.791/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Daniele Kolbe (CPF XXX.400.499-XX); Ione Nunes Santos (CPF XXX.710.923-XX); Jacyrene Affonso Zacarias (CPF XXX.283.702-XX); Joao Wesley Lima Teodoro (CPF XXX.765.206-XX); Luciane Fernandes Osinski (CPF XXX.917.309-XX); Maria Lucelia dos Santos Teixeira (CPF XXX.379.692-XX); Ocelia Mara Ribeiro dos Santos (CPF XXX.632.499-XX); Rita de Cassia Melo Torres (CPF XXX.025.923-XX); Vanderlea dos Santos Mendes (CPF XXX.736.303-XX) e Vanessa dos Santos Costa (CPF XXX.030.232-XX). 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.